Tribunal: TJSP
Processo: 2149271-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu cancelamento de cartões de crédito e suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte do executado – Medidas atípicas coercitivas que não se prestam à satisfação do crédito nem confere efetividade à execução – Providência que fere princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana) e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu cancelamento de cartões de crédito e suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte do executado – Medidas atípicas coercitivas que não se prestam à satisfação do crédito nem confere efetividade à execução – Providência que fere princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana) e infraconstitucionais (menor onerosidade da execução) – Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149271-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
EDEMILSON CALAFATE ME, é agravado ÍCARO JOSÉ MASSOLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32480
AGRV. No: 2149271-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE.: EDEMILSON CALAFATE ME
AGDO.: ÍCARO JOSÉ MASSOLI

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão indeferiu cancelamento de cartões de
crédito e suspensão da carteira nacional de habilitação e
passaporte do executado Medidas atípicas coercitivas que não
se prestam à satisfação do crédito nem confere efetividade à
execução Providência que fere princípios constitucionais
(dignidade da pessoa humana) e infraconstitucionais (menor
onerosidade da execução)
Aplicação do artigo 139 do
CPC/15 que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC
Precedentes Decisão mantida Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 36/37, em
execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face do agravado, que indeferiu
cancelamento de cartões e crédito, suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte
do devedor.

Agrava de instrumento o exequente alegando, em síntese, as medidas
pretendidas não violam direitos constitucionais do devedor, que não exerce nenhuma atividade
essencial, está desempregado, é sustentado pelos genitores e não possui veículo próprio. Assim
não há impedimentos para suspensão da CNH e do passaporte. Ressalta as recomendações de
isolamento social em razão da pandemia do Covid-19. Da mesma forma, a suspensão do cartão
de crédito não acarretará prejuízos, devido a realidade financeira vivenciada pelo devedor.
Necessária a aplicação das medidas atípicas para satisfação do valor devido, salientando que o
nível de vida apresentado pelo devedor não condiz com a insuficiência de valores alegada por
ele. Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de título
extrajudicial movida pela agravante em face do agravado, que indeferiu cancelamento de
cartões e crédito, suspensão da carteira de habilitação e passporte do devedor.

O agravante move execução de título extrajudicial em face do
agravado, com base em duplicatas mercantis, executando-se o valor de R$18.126,81 (fls.
16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tentativas de localização de bens penhoráveis (BACENJUD,
RENAJUD, ARISP) restaram infrutíferas.

O agravante exequente pediu a suspensão da CNH, passaporte e
cancelamento do cartão de crédito do agravado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC (fls.
27/35).

O Juiz indeferiu as medidas pretendidas, em decisão agravada assim
fundamentada:

“A multa prevista no p.u. do art. 774 do CPC será devida se ficar
constatado que o executado possuía bens e não os indicou como determinado.
Indefiro o pedido de aplicação das demais medidas coercitivas de
suspensão do passaporte e carteira de habilitação por entender que são desproporcionais e
não guardam qualquer relação com o débito perseguido, além de atentar contra o direito
Constitucional da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo, em
recentes julgados, cabendo citar os seguintes: A.I. 2212636-24.2016.8.26.0000, da 35a
Câmara de Direito Privado, julgado em 13/02/207 e A.I. 2239521-75.2016.8.26.0000, da 26a
Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2017. O pedido de bloqueio de cartão de
crédito já foi indeferido a fls. 231, pelos motivos já alinhavados naquele despacho.
No tocante ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, além de não
guardar relação com a pretensão, poderia inviabilizar a aquisição de produtos básicos à
manutenção do executado e sua família, inclusive para fins de alimentação, cuidados com
saúde, compreendendo medicamentos, violando desproporcionalmente os seus direitos
fundamentais previstos pela Constituição Federal, que, obviamente, devem prevalecer sobre
o direito do credor.
Nesse sentido vem decidindo reiteradamente o E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
Cumprimento de sentença - Bloqueio de cartão de crédito, apreensão
de carteira nacional de habilitação e passaporte com base no art. 139, inciso IV, do CPC,
para compelir o devedor ao pagamento do débito. Indeferimento. Medida inadequada e
ineficaz. Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo Recurso improvido. (...) (Agravo de Instrumento n.o
2120001-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, 22a Câmara de Direito Privado, j.
18/07/2018, v.u.).
E, ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de aplicação de medida coercitiva em face da executada. Pretensão de
suspensão de carteira de habilitação, passaporte e cartões de crédito da agravada. Ausência
de correspondência da medida pleiteada com o débito executado. A suspensão do direito de
dirigir e dos cartões de crédito produz efeitos que se distanciam da pretensão deduzida em
juízo. Inexistência de afronta ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação
deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os
direitos constitucionais. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.
(Agravo de Instrumento n.o 2130599-32.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mário A. Silveira, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2019, v.u.).
Destarte, cumpra-se o que foi determinado a fls. 231, parte final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento.
Na inércia, aguarde-se em arquivo.
Intime-se.”

Reza o artigo 139 do CPC/15:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”;

Comentando o tema, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves: “As
medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do
Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São
exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas
(execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele
cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do
Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos
honorários advocatícios previsto no art. 827, §1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em
sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. (...)
Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado no 12 do II Forum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), ressaltando-se a subsidiariedade das medidas atípicas quando
as típicas se mostrarem eficazes na satisfação da obrigação: “A aplicação das medidas
atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da
sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão
aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda
que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, §1o, I e II”. (in “Novo Código de
Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 230/231)

Como visto, subsidiariedade das medidas judiciais atípicas com
fundamento no dispositivo legal em comento torna necessário, para sua adoção, o exaurimento
de todas as medidas típicas orientadas a satisfação da obrigação.

Todavia, as providências coercitivas pretendidas no recurso em exame
não implica constrição de bens, aferição de sua existência ou em medidas forçando o devedor
ao cumprimento de medida judicial.

A suspensão da carteira de habilitação, dos cartões de crédito e
passaporte do agravado executado são medidas em descompasso com princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais (Princípio da Menor
Onerosidade da Execução art. 805 do CPC/15).

As referidas medidas coercitivas atípicas implicam em mera
contraprestação punitiva, não orientada por critério de razoabilidade ou da efetividade do
processo.

Transcreve-se, por oportuno, o artigo 8o do CPC que, inserido no
capítulo das normas fundamentais do Processo Civil, se destina a orientar a aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas processuais:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência”.

É o quanto basta para afastar a pretensão do agravante exequente.

A suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte se encontram em
confronto com princípios basilares do direito.

Nesse sentido, precedentes:

“RECURSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS MONITORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de suspensão do direito da devedora de dirigir veículo na
pública. A medida pretendida pela agravante é desproporcional e abusiva para a satisfação
do crédito exequendo, pois ofende os direitos fundamentais de locomoção e da dignidade da
pessoa humana, além de ser inócua à efetividade da execução, uma vez que não há
comprovação de mudança da situação patrimonial da devedora. Exegese dos artigos 8o e
139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2204898-82.2016.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes
D'Ângelo, 25a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2017);

“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a
expedição de ofício ao Detran para suspensão e apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação CNH, à Delegacia da Polícia Federal para apreensão de passaporte e às
instituições administradoras de cartão de crédito para cancelamento, até que ocorra o
pagamento da dívida. Descabimento. Decisão reformada. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2211611-73.2016.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 07.02.2017);

“PROCESSO Decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão de passaporte
dos executados pessoas físicas - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015,
art. 139, IV) Reconhece-se como prematuro o pedido de suspensão de CNH e apreensão de
passaporte dos executados pessoas físicas, incluídos no polo passivo da ação de execução de
origem, ante o deferimento da desconsideração da pessoa jurídica executada, pois os
executados pessoas físicas sequer foram localizados para citação, sendo fornecido novo
endereço para tentativa de localização dos mesmos, de forma que ainda não restou
configurada qualquer tentativa de desobediência pelos executados pessoas físicas da
determinação judicial de pagamento do débito exequendo a autorizar o MM Juízo da causa
a tomada de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial - Antes da citação dos executados para os
termos da ação de execução, após a sua inclusão no polo passivo da ação ante a
desconsideração da personalidade jurídica da executada Conflan, não há como se admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que houve o descumprimento de determinação judicial a autorizar o MM Juízo da causa a
tomada de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2240858-02.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2017);

“Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Pedido do exequente de que sejam apreendidos o passaporte e a carteira nacional
de habilitação do executado, como forma de constrangê-lo ao pagamento do débito. Embora
o art. 139, IV, do CPC/2015 permita ao juiz determinar medidas atípicas para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária, no caso vertente os elementos coligidos não convencem de que as providências
em questão serão úteis ao atingimento do fim colimado na execução. O direito do credor de
ver satisfeito seu crédito deve se harmonizar com os princípios da menor onerosidade da
execução (art. 805 do CPC/2015) e da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
ordenamento jurídico (art. 8o do CPC/2015). Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento no
2226408-54.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j.
06.02.2017)

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR